Tribunal: STF
Processo: Rcl 90398
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por J. H. P. F. contra ato omissivo do Juízo do Juizado Especial Criminal e da Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Sorocaba/SP (autos nº 1510572-97.2025.8.26.0378), alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, que 

“é investigado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 
Em 06/11/2025, o advogado subscritor requereu sua habilitação nos autos, juntando procuração válida, tendo obtido inicialmente acesso integral ao procedimento. 
Durante esse período de acesso, foi possível constatar que não havia nos autos qualquer diligência sigilosa, sensível ou extraordinária. 
(...)
Posteriormente, sem decisão fundamentada, o acesso foi abruptamente restringido.”

Sustenta, ainda, que “em 21/01/2026, foi publicada nova decisão que ignorou por completo o despacho anterior, não apreciou o descumprimento do prazo, não analisou o pedido da defesa e simplesmente determinou a remessa dos autos à Delegacia de origem por 60 dias, mantendo o bloqueio de acesso. O resultado e claro: a defesa permanece sem acesso aos autos, apesar de decisão judicial anterior que reconhecia expressamente esse direito.”
Requer, ao fim, 

“a concessão de medida liminar para determinar o imediato restabelecimento do acesso da defesa aos autos do Inquérito Policial nº 1510572-97.2025.8.26.0378, no estado em que se encontram, ressalvadas apenas diligências futuras e não documentadas. 
No mérito, requer a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 14, com a confirmação definitiva do direito de acesso da defesa aos autos.”

É o relatório. Decido.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.
Nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Com a resposta, voltem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente